Tribunal: STF
Processo: ARE 1599978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. OCUPAÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que, resolvendo o mérito da ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reintegrar o autor na posse da área esbulhada (localizada no Km 135 da Linha Tronco Sul Fortaleza, no Município de Itapiúna/CE), determinando a desocupação e a remoção/demolição das construções irregularmente edificadas, à exceção dos trechos ocupados por imóveis residenciais, em vista da prevalência do direito social à moradia frente ao interesse público do serviço de transporte ferroviário.
2. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º, do Decreto nº 2.089/ 1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens.
3. No caso concreto, consta dos autos que, na referida localidade, a faixa de domínio corresponde a 15m (quinze metros).
4. Ao longo da faixa de domínio, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15m (quinze metros) de cada lado, a qual, embora não consubstancie bem público, encontra-se afetada por limitação administrativa, nos moldes previstos no art. 4º, III-A, da Lei nº 6.766/79.
5. Estando as edificações em situação de flagrante irregularidade em razão de ocupação indevida de faixa de domínio e de área non aedificandi, justificam-se a desocupação e o respectivo desfazimento das construções.
6. O abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal não respalda a ocupação ilegal de bem público (faixa de domínio).
7. "Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público." (PROCESSO: 08003407320144058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/05/2023)
8. Outrossim, "em se tratando de ocupação irregular de terreno público, é descabida a invocação do direito à moradia, porquanto este não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais, também não se aplicando a alegação da função social da propriedade, uma vez que, ao atender aos critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social." (00130084820104058300, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/07/2023).
9. "Este Tribunal esposa o entendimento de que, em face da ocupação irregular do imóvel público - faixa de terreno que margeia a ferrovia -, cabe aos ocupantes irregulares a desocupação, a demolição e a remoção dos materiais empregados por sua própria conta, com a reintegração da posse ao titular do direito." (PROCESSO: 08000620920184058307, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 18/08/2022)
10. Recurso de apelação provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente